Tribunal: TJSP
Processo: 1010359-08.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação regressiva julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Perícia que não conseguiu identificar a causa dos danos – Sentença mantida – Recurso improvido